Tribunal: TJMT
Processo: 1009655-60.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009655-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSANGELA BARBOSA BORBA - CPF: 667.048.041-53 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ROSANGELA BARBOSA BORBA - CPF: 667.048.041-53 (APELADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E JULGOU PREJUDICDO O APELO DE ROSANGELA BARBOSA BORBA.
E M E N T A

DUPLO RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de duplo recurso de apelação interpostos por ambas as partes com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, nº 1009655-60.2018.8.11.0003, proposta por ROSANGELA BARBOSA BORBA e desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito referente a fatura eventual, mas negando a existência de dano moral, conforme transcrição:

“Não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº. 664892 ID-17902667 que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do Inmetro, não aportou aos autos documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia.

Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da declaratória.

(...)

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado.

A meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Nessa linha, vê-se que a autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos.

Mera alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito" promovida por ROSANGELA BARBOSA BORBA , com

qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$ 1.941,33 (um mil, novecentos e quarenta e um reais, trinta e três centavos), com vencimento para o dia 15 de outubro de 2018, ratificando a decisão de (fls.52/55 – Id 16229536).

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art.

86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado, devendo, em relação a autora, ser observado o disposto no § 3º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Por corolário natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção.

Ao derradeiro, condeno a autora ao pagamento da multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, e o faço com fulcro no § 8º, do artigo 334 do Código de Processo Civil”.

Insatisfeitas com a sentença de piso, ambas as partes propuseram Recurso de Apelação.

Apelação proposta por ROSANGÊLA BARBOSA BORBA (id. 52466003), aduzindo que (i) que a inspeção do relógio medidor foi unilateral; (ii) que a cobrança da recuperação de consumo é unilateral; (iii) afirma que houve corte no fornecimento de energia; (iv) que a inspeção do relógio medidor foi unilateral; (v) requer a reforma da sentença para reconhecimento da existência do dano moral.

Apelação proposta por ENERGISA MATO GROSSO (52466007), aduzindo que; (i) respeitou os procedimentos para apuração da irregularidade; (ii) que embora a para autora tenha acompanhado a inspeção, e a retirada do relógio medidor para inspeção, se recusou a assinar o termo; (iii) que o aparelho de medição foi submetido a perícia junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, que constatou a irregularidade de medidor; (iv) Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, com a chancela do débito questionado nos autos.

Apenas a empresa Energisa Mato Grosso Apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020